Tribunal: TJSP
Processo: 1500554-51.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500554-51.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que são apelantes FIAMA
LEANDRA DOS SANTOS e BRENDA THAIRINE LEITE DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500554-51.2019.8.26.0079 -Voto no 14.162
2
Apelação no 1500554-51.2019.8.26.0079
Comarca: Botucatu
Apelantes: Fiama Leandra dos Santos e Brenda Thairine Leite da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 14.162
TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO
PARA TAL FIM - Apelos das rés - Pleito para recorrer
em liberdade prejudicado, diante do julgamento do
recurso - Absolvição - Descabimento - Quadro
probatório apto para alicerçar a condenação - Relatos
policiais dignos de credibilidade - Vínculo associativo
bem caracterizado - Recorrentes que exerciam juntas a
atividade ilícita, de forma estável e organizada - Penas e
regime inicial fechado inalterados - Inviabilidade de
concessão do redutor previsto no § 4o - Isenção de custas
processuais – Dispensa do pagamento que deverá ser
deliberada pelo Juízo das Execuções Criminais -
Sentença mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 196/214, prolatada
pelo MM. Juiz de Direito Dr. Henrique Alves Correa Iatarola, acrescenta-se que
Fiama Leandra dos Santos e Brenda Thairine Leite da Silva foram condenadas
ao cumprimento de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 1200 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incursas nos artigos
33, caput, e 35, ambos da lei n. 11.343/06.
Irresignadas, apelam as acusadas.
Brenda requer a absolvição, com fulcro no artigo 386,
inciso IV, do Código de Processo Penal, em relação aos dois delitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500554-51.2019.8.26.0079 -Voto no 14.162
3
Subsidiariamente, pleiteia absolvição por falta de provas também em relação aos
dois crimes. Por fim, “em caso de condenação”, almeja a aplicação do redutor
previsto no § 4o do artigo 33 (fls. 248/257).
Por sua vez, Fiama postula desate absolutório por
insuficiência de provas relativamente ao crime de associação para o tráfico. Pleiteia,
ainda, o direito de recorrer em liberdade e a isenção do pagamento das custas
processuais (fls. 287/299).
Os recursos foram respondidos (fls. 302/312).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da
Dra. Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli, manifestou-se pelo desprovimento (fls.
320/330).
É a síntese do necessário.
2. O pedido para recorrer em liberdade encontra-se
prejudicado, por ocasião da apreciação do apelo.
3. Quanto ao mérito, melhor sorte não se reserva às
recorrentes.
4. Narra a denúncia que, em 28 de fevereiro de 2019, por
volta das 21h48min., na Rua Doze, no. 51, Santa Maria, na cidade de Botucatu,
Fiama e Brenda, agindo em unidade de desígnios e em mútua colaboração, foram
surpreendidas mantendo em depósito 04 porções contendo 853,27g de maconha, 21
eppendorfs contendo 6,70g de cocaína e 56 porções contendo 59g de crack, para
distribuição ao consumo de terceiras pessoas, fazendo-o sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Também consta da inicial que as duas mantinham
associação destinada ao exercício da narcotraficância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500554-51.2019.8.26.0079 -Voto no 14.162
4
5. A materialidade veio atestada pelo auto de prisão em
flagrante de fls. 1/2, pelo boletim de ocorrência de fls. 3/5, pelo auto de apreensão
de fls. 12/13 e pelos laudos periciais de fls. 27/32 e 73/75.
6. Quanto à autoria, tampouco restam dúvidas.
Perante a autoridade policial ambas optaram pelo
silêncio, abstendo-se de prestar esclarecimentos sobre o ocorrido (fls. 6 e 10).
Em Juízo, Brenda relatou que é proprietária do
estabelecimento no qual os policiais militares localizaram as drogas apreendidas.
Salientou que desconhecia a existência dos entorpecentes e que não sabe informar
“como foram parar lá”. Afirmou que os tóxicos foram encontrados “embaixo da
chapa de lanches”, local inacessível aos consumidores. Alegou que não faz uso de
entorpecentes e que apenas assumiu a propriedade das drogas, pois como
proprietária do comércio “não podia deixar uma pessoa inocente pagar”. Por fim,
disse que não acompanhou as buscas realizadas pelos policiais militares na
residência onde morava com Fiama, por isso não sabe informar se algo foi
localizado no imóvel (mídia digital); Fiama, por sua vez, afirmou que adquiriu e
guardou as drogas sem o conhecimento de Brenda. Informou que não faz uso de
drogas e que intentava comercializar os entorpecentes, mas negou que a mercancia
seria realizada no referido estabelecimento comercial, afirmando que Brenda de
nada sabia (mídia digital).
As versões ofertadas pelas apelantes não podem ser
acolhidas.
De forma clara e com extrema segurança, os policiais
militares Ricardo César Arruda e Rute Cofani narraram nas duas fases da
persecução penal que, após receberem via COPOM uma delação anônima no
sentido de que duas mulheres praticavam tráfico de drogas no estabelecimento
denominado “Bar da Fiama” dirigiram-se até o comércio, no qual localizaram dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500554-51.2019.8.26.0079 -Voto no 14.162
5
tijolos de maconha, bem como certa quantia em espécie. Continuaram as buscas nos
fundos do imóvel, local onde moravam as recorrentes e lá encontraram 6 pedras
"brutas" de ''crack'', 21 porções de cocaína, 51 porções já devidamente embaladas de
''crack'', outro tijolo de maconha, bem como balanças de precisão, embalagens,
peneiras, colheres e outros petrechos destinados à preparação dos entorpecentes para
venda. Por fim, relataram que, informalmente, tanto Fiama quanto Brenda
buscaram isentar uma à outra, assumindo a propriedade das drogas isoladamente
(fls. 8/9, 14/15 e mídia digital).
7. Ressalte-se que, em relação aos depoimentos policiais,
não há qualquer indício de que estes tenham sido prestados com o interesse de
prejudicar os acusados, motivo pelo qual devem ser normalmente considerados.
Aliás, segundo entendimento predominante neste E. Tribunal, “o fato de a
testemunha ser policial não significa, só por si, que sua palavra não deva ser
acreditada. Ele presta depoimento sob compromisso, é por profissão auxiliar do
Juízo criminal e, em princípio, aparece desvestido de qualquer propósito de falsear
a verdade e prejudicar quem quer que seja” (Apelação no 146.100-3, rel. Des.
Djalma Lofrano, j. 16.6.1994).
E o próprio C. Supremo Tribunal Federal proclamou que
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem
se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus no
73518, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 26/3/1996, DJ 18-10-1996).
8. Enfim, diante de tais elementos de prova,
especialmente a quantidade e diversidade de droga apreendida, bem como a
localização de petrechos usualmente empregados na mercancia ilícita, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500554-51.2019.8.26.0079 -Voto no 14.162
6
existência de informação prévia indicando que duas mulheres praticavam o
comércio vil no local, a condenação de ambas por tráfico era mesmo de rigor, não
havendo cogitar de absolvição.
9. Igualmente, mantém-se o decreto condenatório quanto
ao crime do artigo 35 da lei especial, eis que o vínculo associativo restou bem
caracterizado. As informações recebidas pelos policiais indicavam o
estabelecimento como ponto da venda de drogas. Além disso, vistoriando o imóvel,
os milicianos encontraram não só narcóticos, mas também balanças de precisão,
embalagens, peneiras, entre outros objetos típicos da mercancia ilícita, cuja posse
não restou bem justificada.
Bem por isso, constou da r. sentença “no caso dos autos,
os elementos de prova são mais do que suficientes para se afirmar a presença de tal
elemento subjetivo do tipo, pois havia denúncias sobre a prática de tráfico por
parte de ambas as rés. Além, disso foram apreendidos drogas e apetrechos para o
preparo de drogas na casa das rés, o que indica a intenção de reiteração de
conduta e a existência da societas sceleris. Ressalta-se, por oportuno, que ambas as
rés declararam-se não-usuárias de drogas. Ora, se tinham drogas no bar e também
na residência, é certo que pretendiam vender o que tinham no bar e, em outra
oportunidade, vender as drogas que mantinham em sua residência. Isso vem ao
encontro das denúncias recebidas pelos policiais” (fls. 202/203).
10. As penas devem ser mantidas.
Na primeira fase do procedimento dosimétrico, a
despeito da natureza e da quantidade de drogas apreendidas, as sanções foram
mantidas no mínimo legal (tráfico e associação). Sendo assim, a menoridade
relativa da ré Brenda e a confissão oferecida por Fiama (quanto ao crime de
tráfico) não servem para conduzir as sanções para aquém desse patamar, a teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500554-51.2019.8.26.0079 -Voto no 14.162
7
que estabelece a Súmula no 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tornando-
se definitivas as sanções por ausência de outras causas modificativas. Bem aplicado
o concurso material de infrações.
Considerando que as rés mantinham associação estável
para o exercício do tráfico de drogas, não há falar em redução nos termos do § 4o do
artigo 33.
11. O regime fechado é o único cabível à hipótese em
apreço tanto que inexiste irresignação quanto a tal aspecto.
Isso porque, além da natureza hedionda do delito (nos
termos do art. 2o, § 1o, da Lei 8.072/90, com redação dada pela Lei no 11.464/2007),
a gravidade concreta da conduta, evidenciada, sobretudo, pela quantidade e natureza
dos estupefacientes apreendidos, fundamenta a imposição do regime mais severo,
nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.
12. Finalmente, eventual hipossuficiência econômica da
ré Fiama não gera a exclusão da condenação pelas custas processuais, cujo
pagamento poderá ser dispensado, se for o caso, na fase de execução.
Nesse sentido:
“(...) A condenação ao pagamento das custas
decorre de imposição legal (artigo 804 do CPP), devendo eventual pedido
de isenção ser formulado na fase de execução, momento em que se pode
avaliar, com melhores condições, a real situação financeira do réu. (...)”
(TJSP - Apelação n° 1501135-71.2019.8.26.0530 - 13a Câmara de Direito
Criminal rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, j. 30.04.2020);
“APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas -
Recurso da defesa (...) - Isenção das custas processuais e redução da pena
de multa - Inadmissibilidade - A situação econômica do agente deve ser
aferida pelo Juízo das Execuções Penais - Recurso defensivo improvido.”
(TJSP - Apelação no 0002411-57.2015.8.26.0271 - 8a Câmara de Direito
Criminal rel. Des. Sérgio Ribas, j. 10.05.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500554-51.2019.8.26.0079 -Voto no 14.162
8
13. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se
provimento aos recursos, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau.
CESAR MECCHI MORALES
Relator